Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar os réus/apelantes, solidariamente, ao pagamento: a) de R$17.333,33 (dezessete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de indenização por danos materiais; e b) R$15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor/apelado, a título de reparação civil por danos morais. O pedido de indenização por danos estéticos formulado na petição inicial foi julgado improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável a minoração do quantum fixado na r. sentença a título de reparação civil dos autores/apelados por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos; e (ii) se é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca entre os litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). É incontroverso nos autos o dever de os réus/apelantes indenizarem os autores/apelados por danos morais decorrentes de falha na execução de implantes dentários.
4. Muito embora o exame pericial tenha apontado falhas na “montagem (posicionamento) dos dentes e (...) oclusão (mordida) deficiente”, o perito judicial atestou que os “Autores não conseguiram comprovar que o tipo da prótese prometida foi diferente da instalada” e que “Não existem alterações permanentes ou de longa duração na aparência física dos Autores, capaz de lhes causar constrangimento” (ID 76279291, p. 30). O exame técnico ainda apontou que os réus/apelantes “não se negaram a atender os Requerentes quando estes apresentavam suas queixas, haja vista os reparos e ajustes realizados depois das instalações das próteses” (ID 76279291, p. 30).
5. A jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. Em atenção aos precedentes deste e. Tribunal e às circunstâncias específicas que envolvem a lide, com destaque para a conduta proativa dos réus/apelantes em reparar as inconsistências apresentadas após o tratamento inicial, tem-se que o valor fixado na r. sentença é excessivo e comporta minoração.
6. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Os autores/apelados não lograram os valores pleiteados na petição inicial a título de reparação civil por danos materiais e morais, bem como sucumbiram integralmente em relação ao pedido de indenização por danos estéticos. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus/apelantes e 30% (trinta por cento) para os autores/apelados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.